Tribunal: TJSP
Processo: 2072346-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão que não acolhe impugnação e homologa a conta formulada pela perícia judicial – Corretos os cálculos apresentados pelo perito, que adotou os critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos nas decisões proferidas nos autos – Decisão mantida – Recurso desprovido.